Tribunal: STF
Processo: ARE 1503473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO EXTERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 60/2009. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO.1. São requisitos indispensáveis para a titularidade do direito subjetivo à denominada opção à transposição: i) ter mantido vínculo funcional ou empregatício, sem interrupção, com o exTerritório Federal de Rondônia ou ao Estado de Rondônia, na forma da Lei; ii) ter sido admitido e estado no exercício regular de suas funções no período compreendido entre 23/12/1981 a 15/03/1987; iii) ter pleiteado a opção dentro do prazo legal (até 05/07/2019).2. Esta Primeira Turma vem decidindo que "o vínculo com o Estado de Rondônia à época da promulgação da Emenda Constitucional 60/2009 (11 de novembro de 2009), na condição de servidor em atividade, é requisito indispensável para a titularidade do direito subjetivo à denominada transposição, consoante se depreende do artigo 89 do ADCT, na parte que assim preconiza: 'os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica e fundacional'" (AC 1004144-84.2019.4.01.4101, relator Desembargador Federal Gustavo Soares Amorim, Primeira Turma, PJe 31/07/2023).3. A Comissão Especial dos Ex-Territórios de Rondônia, Amapá e Roraima CEEXT informou que “o interessado não consta no Portal da Transparência do Estado de Rondônia como servidor ativo ou inativo. Pelo que se depreende da consulta ao Extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais atualizado (documento SEI 16187920), o requerente não manteve o referido vínculo com Estado de Rondônia, já que, apesar de o relatório não acusar a data de saída do cargo, o último pagamento efetuado pelo Estado de Rondônia ocorreu em março de 1994”.4. O autor não faz qualquer comentário sobre a existência de vínculo funcional. Não havendo vínculo ativo do autor com o Estado de Rondônia em 11/11/2009, o pedido é improcedente.5. Negado provimento à apelação.6. Majorados os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre a mesma base de cálculo definida na sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 89 da EC n. 060/2009, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente